Tribunal: STF
Processo: ARE 1582484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento ao agravo regimental.
O embargante alega que há “indiscutível divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto”.
Pugna pelo conhecimento dos embargos para que sejam analisados os pleitos defensivos.
É o relatório. Decido.
O recurso não deve ser conhecido, tendo em vista que o ora embargante apresentou dois recursos contra o acórdão proferido pelo Plenário no julgamento do agravo regimental, primeiramente embargos de declaração, ainda não apreciados, e estes embargos de divergência.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade dos recursos, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Colho os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: ERRO GROSSEIRO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.556.217 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10.09.2025)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Preclusão consumativa do segundo e terceiro agravo regimental. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo e do terceiro agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 1.542.250 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno,DJe 04.06.2025)

“RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PRECLUSÃO. A interposição, pela parte, de dois recursos contra decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal (…)” (RHC 139.307/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 05.6.2020).
   
 Ante o exposto, não conheço destes embargos.
Publique-se. Intime-se
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente